Tribunal: TJMT
Processo: 1020287-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020287-75.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIESSICA CRISTINE PEREIRA ROHDEN - CPF: 014.715.252-60 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Diessica Cristine Pereira Rohden em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem assim a condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida para o fim de, sob o argumento de que se faz necessária a prova pericial, extinguir o feito sem resolução do mérito e, subsidiariamente, afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui relação jurídica com a recorrida/reclamada e, via de consequência, do débito objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito pela parte recorrida ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

Dentre os elementos de prova carreados tem-se os extratos bancários (Id. no 185575202; 185575203; 185575204; 185575205 e 185575206); Termo de Adesão a Produtos e Serviços (Id. no 185575207) no qual foi aposta a assinatura digital e o documento consistente no cartão de assinatura (Id. no 185575208), sendo, pois salutar reconhecer que referido acervo documental foi suficiente para afastar a pretensão formulada na exordial.

7.

Acerca da alegada necessidade de realização de prova pericial, a sentença recorrida apreciou de modo suficiente a matéria, exarando entendimento que não é divergente, eis que há intensa e inegável semelhança entre aquelas reconhecidas pela parte recorrente/promovente e aquela anotada no Cartão de Assinatura (Id. no 185575208).

Vale, pois, nesse particular observar que a própria norma da Súmula no 32 da TRU do TJMT anota ser prescindível a prova pericial no caso presente, em que se constata a identidade no cotejo entre a assinatura da parte recorrente/reclamante e aquela lançada no contrato. Vale transcrever:
SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
(Aprovada em 05/06/2023).

8.

Assim, ainda que sustente a parte a necessidade de realização de perícia grafotécnica, tal não é a hipótese dos autos, eis que desnecessária a análise técnica para se vislumbrar a intensa semelhança entre as assinaturas apresentadas pela parte recorrente/reclamante e aquela apresentada pela parte recorrida/reclamada.

9.

Logo, incabível a pretendida extinção do feito sem resolução do mérito com base na imprescindibilidade do indicado meio de prova (pericial) para a análise do mérito.

10.

No mesmo sentido não merece reparo o capítulo da sentença que resultou na condenação da parte recorrente/reclamante nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

11.

Por certo que a parte detinha ciência da relação jurídica existente, bem assim do resultado que poderia a ela advir com a aventura processual, de modo que o seu atuar resta suficiente para caracterizar o instituto jurídico pelo qual restou responsabilizada.

12.

Não comporta reparo referida conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença também nesse capítulo.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023